Tribunal: TCU
Processo: 024.274/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 55 e Uasg 926655 (Objeto: Decisão CFO no 55/2025 sobre arrecadação via cartão de crédito, parcelamentos e plataformas eletrônicas, incluindo fixação de valores e escolha do banco arrecadador.)

Inteiro teor:
Acórdão 168/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG), por meio de seu presidente, sobre supostas irregularidades no Conselho Federal de Odontologia (CFO) (peça 1). Considerando que o representante deseja a intervenção deste Tribunal de Contas para realizar auditoria sobre a gestão da arrecadação via fintechs e processadoras privadas, bem como obrigar o CFO a encaminhar a documentação solicitada pelo CRO-MG; Considerando que, em relação aos conselhos, a jurisprudência firmada por este Tribunal é no sentido de que não cabe ao TCU atuar como guardião geral da legalidade, tampouco de todo e qualquer interesse difuso ou coletivo ( Acórdão 1454/2023-TCU-Plenário , entre outros); Considerando que, após exame de admissibilidade, a unidade técnica propõe o não conhecimento da denúncia por ausência de competência do TCU sobre a matéria, esclarecendo ainda que, não será analisado o pedido cautelar, em razão do entendimento de que a matéria não trata de competência do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV, alínea "a", e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em não conhecer da presente representação, por ausência de competência do TCU sobre a matéria, e em determinar o arquivamento do processo, após envio de cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 024.274/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Federal de Odontologia (CFO). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo (100269/OAB-MG), representando o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.